Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de receptação (artigo 180, “caput", do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) desclassificação do crime imputado (artigo 180, “caput", do Código Penal) para o crime de receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal); e (ii) exclusão ou redução da pena de multa.
III. Razões de decidir:
3. Comprovado, no caso, que o réu praticou o crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal), uma vez que foi flagrado na posse de bem objeto de crime anterior, sem a indicação do suposto proprietário ou pessoa que teria entregado o bem (como nome completo, telefone válido, endereço ou indicação de onde poderia ser encontrado), recibo de compra, comprovante de transferência de valores e testemunhas da transação.
4. Não há que falar em desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu sabia da origem ilícita do bem, conduta que se amolda ao tipo previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
5. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.